Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ANDRÉ LUIZ DE CASTRO NASCIMENTO e FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução de Valores e Tutela de Evidência ajuizada em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de valores decorrentes de distrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas rejeitou o pleito de compensação por danos morais. Os autores sustentam que o inadimplemento na devolução das parcelas e supostas cobranças intimidatórias teriam gerado abalo moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual consistente na devolução parcial de valores após distrato de promessa de compra e venda de imóvel configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas a mera repetição de argumentos da inicial não impede o conhecimento do recurso quando evidenciado o propósito de reforma do julgado, conforme precedente do TJDFT.
4. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, impondo-se a incidência das normas protetivas consumeristas.
5. A restituição imediata das parcelas pagas em caso de resolução de promessa de compra e venda submetida ao CDC decorre da tese firmada pelo STJ no Tema 577 e da Súmula 543, que reputam abusiva a devolução parcelada.
6. O mero inadimplemento contratual, ainda que reconhecido e sancionado com restituição de valores, não configura, por si só, dano moral, sendo necessária demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.
7. A frustração da aquisição do imóvel e a alegada angústia decorrente do atraso na devolução de valores inserem-se nos dissabores inerentes às relações negociais, não caracterizando abalo moral indenizável.
8. A interrupção de tratamento odontológico não se demonstra como consequência direta e exclusiva da conduta da ré apta a configurar dano extrapatrimonial autônomo.
9. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual não afasta a necessidade de comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem ofensa relevante a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos já deduzidos na inicial não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente o capítulo da sentença recorrido.”; “2. O inadimplemento contratual decorrente de distrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 51; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, 98, § 3o e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13.11.2013 (Tema 577); STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 2000316, 0705474-16.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1977539, 0712278-61.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025; TJDFT, 0714788-76.2023.8.07.0009, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.